Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. PERITO.
1. Os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância e valor da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial.
2. A redução do valor da perícia demandará comprovação do seu excesso, com base em elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada.
3. Recurso conhecido e improvido.